Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-07.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011044-07.2015.8.07.0006 RECORRENTES: THAIS SAUTCHUK PIMENTA, DORIA ANTONINHA SAUTCHUK PIMENTA RECORRIDOS: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O erro material pode ser corrigido de ofício. Inteligência do art. 484, I do CPC. Precedentes. 1.1. Todavia, o erro material cognoscível de ofício e que pode ser alterado mesmo após o trânsito em julgado são as inexatidões materiais ou eventuais erros no cálculo. 2. No caso dos autos, o acórdão que analisou o apelo restou contraditório na fixação da sucumbência, entretanto a contradição não foi impugnada em sede Embargos de Declaração. 3. "Verificando-se que não se trata de mero erro material corrigível de ofício, mas sim de questão afeta à disponibilidade do direito de recorrer das partes, competindo a estas observar o regular desenrolar processual e as decisões proferidas, interpondo os recursos cabíveis no momento adequado, revela-se descabido promover, de ofício, a correção de erro material da sentença por envolver questão atingida pela preclusão e que implica a piora da situação da parte recorrente." (Acórdão n.1158442, 20150410049936APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: 416/418) (destaquei) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. As recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 85, 463, inciso I, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando que a correção de erro material pode ser realizada, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, mormente se para ajustar discrepância na distribuição do ônus sucumbencial. Defendem que a manutenção da decisão ora combatida enseja o enriquecimento sem causa dos recorridos. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 85, 463, inciso I, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, ao assentar pela preclusão do direito de ver corrigido erro material constante da sentença, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030